Tribunal: STF
Processo: RHC 58103
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-09-09
Data de publicação: 1980-09-09

Ementa:
- Ação penal. Crime de denunciação caluniosa. Tipicidade penal. Decreto-lei 201-67, art. 1º, XV. - Ciência pelo agente da inocência daquele a quem atribui a prática delituosa, configurativa do crime de denunciação caluniosa. Aspectos subjetivos que não se apresentam com a evidência necessária a comprometer a ação penal por falta de justa causa.
Recurso de 'habeas corpus' denegado.